Tribunal: TJDFT
Processo: 0006943-33.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006943-33.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, AGENOR DOS SANTOS ROMAO, ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO, ANTONIO CARLOS DIAS ALMEIDA, ANTONIO DOS SANTOS, ANTONIO RANGEL BASTOS, ARABELA DA CUNHA MELO, CANDIDO JOSE DE OLIVEIRA, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, DALVA FARIAS MARTINS, DARIO DARINO DE SOUZA, EDUARDO ALVES DE ALMEIDA NETO, ELCENI DE SOUSA LOPES, GENIVALDO DA SILVA BARBOSA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, GLAUCIA MACIEL GOIS, JACY ALVES DE BARROS, JADSON JANUARIO DE ALMEIDA, JOAO BARBOSA DE SOUZA FILHO, JOSE ORIDES DA SILVA, JURACY CARDOSO FARIAS, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDA, MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHAS, MARIA INACIA CAMPOS, MARINA BENEDITA ALMEIDA, NILO DE QUEIROZ LIMA, ODORICO HERNANI DE CARVALHO COSTANDRADE, PEDRO KATSUHIRO NAKASHOJI, TONINHO JOSE DO NASCIMENTO, VANDETE QUEIROZ DE FREITAS, ARNALDO MONTEIRO DE BARROS ALMEIDA SUCESSOR: MONICA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS, PATRICIA MONTEIRO BASTOS, MARIA LUCIA MONTEIRO BASTOS, MARIA DE LOURDES SANTANA DE ANDRADE, LUIZ ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE, APARECIDA DE LOURDES ANDRADE, EDILSON FRANCISCO ANDRADE, ANA RITA DE ANDRADE SANTOS, ELIANE FRANCISCO DE ANDRADE, EMILSON FRANCISCO DE ANDRADE, AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, DENILSON FRANCISCO DE ANDRADE, BENEDITO FRANCISCO DE ANDRADE FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) ANTONIO RANGEL BASTOS e expediu o ofício e decisão IDs 19869743/19869745. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) PATRICIA MONTEIRO BASTOS (CPF: 512.801.401-00), ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS (CPF: 462.525.501-59) e MONICA MONTEIRO BASTOS (CPF: 488.117.261-15) neste precatório. Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. Vale destacar que apenas se encontra pendente o valor referente à cota da viúva MARIA LUCIA MONTEIRO BASTOS (ESPOLIO), conforme item 2 da decisão ID 9769601, alvará ID 11471673 e certidão ID 11472044. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se PATRICIA MONTEIRO BASTOS, ANDRE LUIS MONTEIRO BASTOS e MONICA MONTEIRO BASTOS, sucessor(es) do credor(a)(s) ANTONIO RANGEL BASTOS, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. A fim de evitar negociações sem lastro, a expedição de certidão de crédito de determinado credor é realizada apenas uma vez, não sendo admitida certidão em nome de (sub)cessionário. Já foi expedida certidão relacionada ao crédito titularizado pela credora CELIA TEIXEIRA COELHO, que, por sua vez, cedeu para ALCIMAR ALVES DE FARIA. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento ID 19897589. 3. Cumpra-se, com urgência, a decisão ID 19758546. Dê-se ciência ao ente devedor. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios